Tribunal: TJES
Processo: 5038802-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038802-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, condenou a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de R$ 14.728,48, corrigidos monetariamente, pela queima de equipamentos em unidade consumidora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e
(ii) analisar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos causados a equipamentos da unidade consumidora, diante dos documentos apresentados e das alegações de inexistência de nexo causal ou de excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois foi requerido expressamente pela própria apelante. O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento quando não há necessidade de outras provas, e o ônus de comprovar a inexistência de falha no serviço cabia à apelante, que não se desincumbiu.

4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95, sendo suficiente para sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal, salvo excludentes, que não foram demonstradas no caso.

5. Documentos técnicos apresentados pela seguradora, incluindo laudos e relatórios que apontam a oscilação de energia como causa dos danos, possuem idoneidade e presunção de veracidade, sendo insuficientes as alegações genéricas da apelante de inexistência de registros em seus sistemas.

6. Descargas atmosféricas, frequentemente alegadas como fator excludente, são previsíveis e mitigáveis por medidas técnicas adequadas, não configurando caso fortuito.

7. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado está amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF, sendo legítima a aplicação do CDC ao caso, dado o caráter consumerista da relação entre o segurado e a concessionária.

8. É prescindível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia elétrica, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Descargas atmosféricas e outros eventos previsíveis não configuram excludentes de responsabilidade, salvo prova de caso fortuito ou força maior efetivamente demonstrada.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, está legitimada a propor ação regressiva contra a concessionária responsável pelos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349, 786; Lei nº 8.987/95, art. 25, caput; CPC, arts. 1.010, III, e 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação nº 5018570-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/12/2023;
TJES, Apelação nº 5025646-21.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 19/02/2024;
TJES, Apelação nº 5001298-18.2021.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação proposta por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, acolheu em parte a pretensão autoral, para a parte requerida, ora apelante, a ressarcir a requerente, ora apelada, o valor de R$14.728,48 (quatorze mil e setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização) até a data em que ocorrida a citação, a partir da qual incidirá a SELIC.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 9538642, a concessionária requerida/apelante afirma, primeiramente, que, apesar da necessidade de produção de provas, inclusive com petição requerendo prova pericial, fora julgada antecipadamente a lide (fl. 02). Sustenta, em resumo, que: 1) “não há qualquer comprovante idôneo de que o referido dano ocorreu em virtude de problemas na rede elétrica da concessionária” (fl. 03); 2) “os segurados da Apelada sequer tentaram consertar os componentes que alegam terem sofrido avarias, tendo de imediato efetuado sua troca” (fl. 03); 3) “utilizando-se de sua prerrogativa conferida pela resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Apelante verificou que inexistiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica” (fl. 03); 4) “as descargas atmosféricas devem ser vistas com o excludente de responsabilidade civil – comparável, inclusive, ao denominado ‘fato de terceiro’ exposto no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 03); 5) “inexiste qualquer nexo causal entre os danos causados aos aparelhos dos segurados da parte Apelada e o fornecimento de energia elétrica, devendo esta provar que o atuar da Concessionária Apelante não é legítimo” (fl. 03); 6) “não houve comprovação de que o dano aventado seria decorrente de qualquer conduta que se possa imputar à Concessionária Apelante” (fl. 06); 7) “as instalações internas são de responsabilidade exclusiva dos usuários, na forma do art. 166 da Resolução 414/2010, de sorte que se um raio cai na unidade usuária diretamente, não pode a Concessionária ser responsabilizada, ainda que se admita a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços” (fl. 07); 8) “presumiu-se que a Apelante é responsável pelas avarias dos aparelhos eletrônicos/elétricos baseadas em laudos genéricos e unilaterais, já que realizados por assistentes de contratação do segurado, exatamente como no caso dos autos” (fl. 07).

Pugna para que
“seja conhecido e provido o presente recurso, de modo que a r. sentença seja anulada ou, caso assim não entenda esta Colenda Câmara, seja integralmente reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda”
(fl. 09)
.

Contrarrazões no ID nº 9538647, pelo não conhecimento do recurso por não observância da dialeticidade, e, no mérito, por seu desprovimento, assinalando que: 1) “não há que se falar em necessidade da preservação dos equipamentos avariados para ajuizamento da demanda” (fl. 08); 2) “em se tratando de equipamentos de uso essenciais, (como ocorre na maioria dos casos), passando-se 01 (um) dia útil sem a verificação in loco, a própria resolução da ANEEL prevê o reparo do equipamento sem ‘autorização’ da concessionária” (fl. 10); 3) “a resolução 1000/2021 da ANEEL, determina que o laudo de oficina apresentado pelo consumidor e que determina dano de origem elétrica, por si só gera o dever de ressarcir” (fl. 10); 4) “não há que se falar em documento unilateral, tampouco parcial, isto porque as empresas de assistência técnica escolhidas pelo segurado, além de já terem sido renumeradas pela prestação de serviços que exerceram na elaboração do orçamento e reparo nos bens avariados, sequer tem conhecimento das ações de regresso contra o verdadeiro causador do dano, tampouco se cogita qualquer interesse no êxito da demanda” (fl. 16); 5) a apelante “não juntou eventual relatório de serviço, ou qualquer outra prova que trouxesse informações seguras acerca da unidade consumidora sinistrada, bem como sobre os equipamentos de segurança que protegem as imediações dos riscos no caso de sobretensão” (fl. 16); 6) de “acordo com o item 6.2 do Módulo n. 09 do PRODIST, a Apelante somente pode indeferir requerimento extrajudicial, se apresentar 05 tipos de relatórios diferentes, o que não ocorre no caso em tela” (fl. 16); 7) “em nenhum momento a Apelante comprova a correta operação do sistema de fornecimento de energia na unidade consumidora sinistradas, tampouco a regular prestação de serviço no local sinistrado” (fl. 22); 8) “ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao segurado, a agravante sub-rogou, legalmente, em todos os direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, inclusive os de cepa consumerista” (fl. 38).

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Apesar de a apelante ter arguido, no bojo do recurso, a nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, no caso ela expressamente pleiteou o julgamento antecipado.

O julgador de origem proferiu decisão saneadora, que delimitou as questões de fato sobre as quais recairiam a atividade probatória, e mesmo as provas admissíveis (como a pericial, realizada de forma indireta, já que os equipamentos danificados já haviam sido reparados), atribuindo à requerida o ônus de demonstrar a inveracidade do que foi aduzido pela requerente.

As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do ora decidido, ficando cientificadas de que o silêncio em relação ao deliberado faria com que se torne estável a decisão proferida, sendo que a própria requerida, como dito, requereu o julgamento antecipado da lide (evento 9538638).

O art. 355, inciso I, do CPC, prevê que o
“juiz j
ulgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando (...) não houver necessidade de produção de outras provas”.

A desnecessidade de produção de prova foi afirmada pela própria apelante, a quem foi atribuído o ônus de comprovar que não houve a apontada falha na prestação do serviço, não havendo que se falar, assim, em cerceamento do seu direito de defesa.

Observa-se que o cerceamento de defesa somente foi alegado após a prolação de sentença desfavorável, que reconheceu o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos comprovados pela requerente/apelada, o que não é admitido. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVISÃO NO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão unipessoal que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença de improcedência. Reclamo da parte autora.
Insurgência pugnando pelo reconhecimento de cerceamento de defesa, diante da alegada necessidade de realização de perícia
para aferir autenticidade da assinatura eletrônica. Tese rechaçada.
Requerimento expresso
, em réplica,
de julgamento antecipado da lide.

Pedido de instrução probatória formulado após desfecho desfavorável. Impossibilidade. Observância à boa-fé processual e vedação ao comportamento contraditório
. Ademais, narrativa constante na peça inaugural a qual não contesta a efetiva formalização de ajuste com a casa bancária. Contexto dos autos que confere credibilidade ao documento apresentado pela ré. Decisum conservado. Insurgência desprovida. (TJSC; APL 5048050-49.2023.8.24.0930; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Robson Luz Varella; Julg. 12/11/2024)

Desse modo, não prospera a irresignação recursal nesse ponto.

Quanto ao objeto da causa
,
o aviso de sinistro (evento 9538512) e os relatórios e laudos técnicos apresentados (eventos 9538513, 9538514 e 9538515) atestaram que as avarias nos equipamentos eletroeletrônicos do condomínio segurado foram causadas por oscilações de energia elétrica, ocorridas no dia 11/10/2021.

Uma empresa terceirizada foi acionada pela seguradora para realizar vistoria no condomínio segurado, a qual identificou os equipamentos sinistrados em decorrência de uma oscilação de rede elétrica, oriundo da rede externa, que causou a queima dos equipamentos que estavam no mesmo circuito de rede elétrica do condomínio (evento 9538513).

Outras três empresas especializadas que vistoriaram os equipamentos sinistrados (especificamente o aparelho Split 60.000 BTUS, Bomba Schneider MBV-21R e Microcomputador OPTPLEX 740) também detectaram a queima de componentes devido a sobrecarga na rede elétrica (evento 9538515

A mera alegação defensiva da concessionaria de que os documentos foram produzidos de forma unilateral e de que não há registros em seu sistema informatizado de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado na data apontada não é suficiente para afastar a sua responsabilidade.

De acordo com o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época dos fatos, que estabelecia que:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Do mesmo modo, o art. 620, da Resolução Normativa ANEEL Nº 1000 de 7/12/2021, prevê que a
“distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora”.

Destaca-se que é prescindível o prévio requerimento administrativo para que a seguradora busque a tutela jurisdicional para o ressarcimento dos valores pagos aos segurados pelos danos causados por falha no serviço da concessionária de energia elétrica, consoante posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, vide:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.
4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5018570-09.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO conhecido e DESPROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.
4. Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da concessionária, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que a condenou ao ressarcimento da seguradora. 5. O caso comporta majoração dos honorários. 6. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5025646-21.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU; Sessão de Julgamento 19/02/2024)

Nesta hipótese, entendo que os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do que lhe foi atribuído de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço, já que a tela sistêmica colacionada à contestação não evidencia o fluxo contínuo de energia elétrica, e, portanto, não invalida a documentação mencionada.

A simples alegação de inexistência de registros de oscilação em seus sistemas não se mostra suficiente para afastar a presunção de falha no serviço.

Não há elementos nos autos que apontem para a ocorrência de força maior ou caso fortuito. Descargas atmosféricas, frequentemente alegadas como fator excludente, são eventos previsíveis e passíveis de mitigação por meio de medidas técnicas adequadas.

Em casos semelhantes ao ora em enfoque, esta egrégia Corte encampou o entendimento de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença.
4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos.
II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal
. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5001298-18.2021.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, a concessionária apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi desprovido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Logo, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação e esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre a importância da condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.